Tribunal: TJSP
Processo: 2003802-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - Liminar deferida - Representação fundada de que a empresa agravante estaria produzindo e comercializando produtos (eletrodutos plásticos) dotados de vício de qualidade, em desatendimento às normas da ABNT - Presentes os requisitos no art. 84, § 3o da Lei no 8.078/90 - Probabilidade do direito do autor e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação -

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - Liminar deferida - Representação fundada de que a empresa agravante estaria produzindo e comercializando produtos (eletrodutos plásticos) dotados de vício de qualidade, em desatendimento às normas da ABNT - Presentes os requisitos no art. 84, § 3o da Lei no 8.078/90 - Probabilidade do direito do autor e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Abstenção da ré em produzir eletrodutos plásticos de baixa tensão até que se adeque às especificações técnicas da norma ABNT NBR 15465/2008, situação que deverá ser avaliada pelo Inmetro, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por unidade encontrada em desacordo com a obrigação acima referida; em 30 dias, deverá a agravante retirar de circulação os eletrodutos plásticos de baixa tensão que já produziu até que se adeque às especificações técnicas da norma ABNT NBR 15465/2008, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada produto apreendido em desconformidade com tais normas - Observância aos princípios da precaução e prevenção, em prol da segurança do consumidor - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003802-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TUBOLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
2
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Tuboline Indústria e Comércio de Plásticos Eireli
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Renato Siqueira de Pretto
VOTO 23.091
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA -
Liminar deferida - Representação fundada de que a empresa
agravante estaria produzindo e comercializando produtos
(eletrodutos plásticos) dotados de vício de qualidade, em
desatendimento às normas da ABNT - Presentes os requisitos
no art. 84, § 3o da Lei no 8.078/90 - Probabilidade do direito do
autor e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação -
Abstenção da ré em produzir eletrodutos plásticos de baixa
tensão até que se adeque às especificações técnicas da norma
ABNT NBR 15465/2008, situação que deverá ser avaliada pelo
Inmetro, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por
unidade encontrada em desacordo com a obrigação acima
referida; em 30 dias, deverá a agravante retirar de circulação os
eletrodutos plásticos de baixa tensão que já produziu até que se
adeque às especificações técnicas da norma ABNT NBR
15465/2008, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada
produto apreendido em desconformidade com tais normas -
Observância aos princípios da precaução e prevenção, em prol
da segurança do consumidor - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TUBOLINE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI nos autos da ação civil
pública com pedido de liminar movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão do MM. Juiz a quo que deferiu
a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré: abstenha-se de produzir
eletrodutos plásticos de baixa tensão até que se adeque às especificações
técnicas da norma ABNT NBR 15465/2008, situação que deverá ser
avaliada pelo Inmetro, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
3
unidade encontrada em desacordo com a obrigação acima referida; em 30
dias, retire de circulação os eletrodutos plásticos de baixa tensão que já
produziu até que se adeque às especificações técnicas da norma ABNT
NBR 15465/2008, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada produto
apreendido em desconformidade com tais normas.
Pleiteia a agravante, liminarmente, para que seja sustada a
eficácia da tutela antecipada concedida que determina a suspensão da
fabricação e comercialização de todas as linhas de eletrodutos de baixa
tensão e concomitantemente a retirada do mercado os produtos já ali
colocados, sob pena de multa cominada, e, afinal, com o provimento, seja
revogada a decisão atacada, que determina a paralisação da fabricação e
comércio de toda linha de produção de tubos e que ainda obriga a
agravante, a retirar do mercado, os produtos já comercializados, em tudo
cumpridas as formalidades legais aplicáveis à espécie.
Alega que houve inobservância às regras contidas no art. 302
do CPC, pois o juízo de primeiro grau não dimensionou prejuízos
irreparáveis à agravante, os quais deverão ser ressarcidos posteriormente,
caso comprovado que a conduta da agravante apontada como ilícita, na
verdade não era.
Argui que há provas robustas nos autos a tornarem
controvertidos os documentos juntados pelo agravado, a recomendar que
seja suspensa a liminar deferida até que se realize a instrução do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
4
com a produção de prova pericial.
Sustenta que a decisão agravada afeta o sistema operacional
da empresa, provoca desequilíbrio financeiro, e, se mantida, conduzirá à
extinção da empresa com o encerramento de suas atividades.
Elucida a agravante ser empresa de pequeno porte, fabricante
de eletrodutos plásticos de baixa tensão, explorando atividade desde
8.3.2000. E, desde então jamais foi alvo de reclamação por parte dos
consumidores.
Pontua a agravante, que a Associação promotora de
representação (ASFAMAS
Associação Brasileira dos Fabricantes de
Materiais e Equipamentos para Saneamento) é configurada por empresas
concorrentes da agravante no mercado. E, as empresas associadas da
ASFAMAS, monopolizam 90% do mercado consumidor.
Entende a agravante que os atos fiscalizatórios desenvolvidos
pela ASFAMAS devem merecer o crivo do contraditório, de forma que a
questão carece de prova técnica.
Salienta
que
A
Superintendência
Geral
do
Conselho
Administrativo de Defesa Econômica CADE, em 9.5.2016 instaurou dois
processos para investigar o Cartel existente no mercado de tubos e
conexões, tendo aplicado multas de valor superior a um milhão de reais,
após comprovação de que as empresas que compõem a ASFAMAS, e que
são lideradas pela Amanco do Brasil Ltda e Tigre S/A Tubos e Conexões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
5
desenvolvem esquema programado para divisão de clientes e eliminação do
mercado das empresas de pequeno porte, como também atua em licitações
utilizando inúmeros expedientes fraudulentos.
Ressalta também a agravante que todos os laudos
apresentados pela ASFAMAS são produzidos pelo seu Laboratório TESIS,
demonstrado que resta, tratar-se de uma organização que lhe é hierárquica
e financeiramente subordinada, além de tratarem-se de trabalhos
laboratoriais produzidos unilateralmente, sem a participação da parte
envolvida.
Assevera a agravante que a TESIS (Tecnologia e Qualidade de
Sistema em Engenharia) foi criada pela ASFAMAS, e suas atividades de
laboratório são voltadas exclusivamente para atender as encomendas de
testes feitas pela ASFAMAS, que financeiramente a mantém.
Logo, entende que os laudos produzidos pelo Laboratório
TESIS são suspeitos, dado interesses ocultos e prejudiciais aos
consumidores.
Além do mais, do Inquérito Civil instaurado não se dessume fato
notório ou presumido que autorizassem a concessão de liminar.
Até porque, em primeiro momento o Ministério Público requereu
a arquivamento do Inquérito Civil. E, somente após reclamação junto ao
Conselho do Ministério Público entendeu por bem converter o julgamento
em diligência, a fim de determinar que o laudo fosse elaborado por entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
6
oficial, IPEM, cujas conclusões poderiam ou não justificar o arquivamento.
Por fim, pontua que na ação civil pública há laudos do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo-IPT, além de laudos do ITEN e do
Falcão Bauer com conclusões favoráveis à agravante, que contrariam as
conclusões dos trabalhos realizados pela TESIS.
Indeferido o efeito suspensivo, veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública promovida pelo agravado em
razão do Inquérito Civil instaurado a partir da portaria no
14.0713.0000097/2012-0-C.O. 12a PJACMP, em 10.8.2012, decorrente de
representação encaminhada pela ASFAMAS.
A representação estava fundada de que a empresa agravante
estaria produzindo e comercializando produtos (eletrodutos plásticos)
dotados de vício de qualidade, em desatendimento às normas da ABNT.
O Ministério Público oficiou ao Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para que fossem realizados testes, a
fim de averiguar a conformidade dos eletrodutos plásticos produzidos e
colocados no mercado pela empresa agravante.
O IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo)
colheu então amostras de produtos junto à loja Leroy Merlin, sendo
entregues ao laboratório TESIS. E, em 5.11.2019, o IPEM encaminhou o
resultado dos testes, com a conclusão do laboratório TESIS de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
7
reprovação das amostras dos produtos em pelo menos um dos quesitos que
segue: verificação dimensional; verificação da resistência à curvatura;
verificação da resistência à compressão; verificação da resistência ao
impacto; verificação da resistência ao calor.
Dessa forma, afirma o Ministério que os produtos da agravante
são impróprios ao consumo, pois não atendem aos requisitos especificados
pela norma da ABNT NBR 15465/2008.
Salienta o Ministério Público, ter sido encaminhado ofício à
empresa agravante para que prestasse esclarecimentos, todavia a empresa
não demonstrou interesse em solucionar o caso pela via do Inquérito Civil,
em que poderia ter firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta para adequar os seus produtos à legislação em vigor.
Por decisão agravada, foi deferida a tutela de urgência a fim de
determinar que a ré: abstenha-se de produzir eletrodutos plásticos de baixa
tensão até que se adeque às especificações técnicas da norma ABNT NBR
15465/2008, situação que deverá ser avaliada pelo Inmetro, sob pena de
pagamento de multa de R$ 5.000,00 por unidade encontrada em desacordo
com a obrigação acima referida; em 30 dias, retire de circulação os
eletrodutos plásticos de baixa tensão que já produziu até que se adeque às
especificações técnicas da norma ABNT NBR 15465/2008, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 por cada produto apreendido em desconformidade
com tais normas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
8
O recurso não prospera.
No caso sub judice, diante das circunstâncias, presentes os
requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que
evidenciam a probabilidade do direito, com a confissão da agravada pela
inadequação de seus produtos diante das normas da ABNT (fl. 444 autos
principais), especialmente no tocante à alegada resistência à compressão
de seus produtos.
Como também, conforme bem sinalado pelo juízo a quo, no
laudo técnico do IPT de fls. 488/500
o qual indica a necessidade de
adequação dos produtos objurgados; no laudo técnico mencionado às fls.
550, que aponta a reprovação dos equipamentos produzidos pela ré na
avaliação de resistência à compressão ou à chama; no laudo técnico
produzido, recentemente (outubro/2019), pelo IPEM-SP e TÉSIS, a
requerimento da Promotoria de Justiça (fls. 955), colacionado às fls. 960 e
seguintes destes autos, o qual corrobora a existência das irregularidades
anteriormente listadas, atestando a reprovação dos equipamentos listados.
Há também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
ante os efeitos que podem ser causados pelos produtos inadequados em
circulação, a ensejar prejuízos financeiros, à segurança e à vida dos
consumidores.
Consequentemente, é prudente a manutenção da liminar
concedida em primeiro grau para a retirada temporária dos produtos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003802-74.2020.8.26.0000 - Voto no 23.091
9
mercado, em observância aos princípios da precaução e prevenção, em prol
da segurança do consumidor, pois preenchidos os requisitos previstos no
art. 84, § 3o da Lei no 8.078/90.
Em face do exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator